Tribunal: TJDFT
Processo: 0705026-45.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. APLICABILIDADE. RECURSO REPETITIVO. TEMA 942. EXCESSO. NÃO CONFIGURADO. DATA DA ORDEM DE PAGAMENTO. A VISTA. DATA DA EMISSÃO. DATA DA APRESENTAÇÃO. AMPLIAÇÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo no tema 942, fixou o entendimento de que “em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação” (Resp 1556834/SP, Ministro Luis Felipe Salomão, 2a Seção, Julgado em 22/06/2016, Dje: 10/08/2016).

2. No caso em análise, observa-se que o juízo de origem determinou que a atualização monetária incida desde a emissão da cártula do cheque e a os juros aplicados a partir da apresentação ao sacado, não havendo que se falar em excesso na cobrança.

3. Além disso, conforme o artigo 32 da Lei 7.357/85, o cheque corresponde à ordem de pagamento à vista, sendo o marco inicial a data da emissão, o que de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça não é ampliado pela data pactuada para apresentação entre as partes.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.